Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737421-11.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE PIRES BERNARDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal, escrita por FELIPE PIRES BERNARDES, de próprio punho, no qual pleiteia a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, essa informou que: “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0020378-04.2016.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não seguimento da petição criminal. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. O requerimento do apenado sobre a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 deve ser submetido ao Juízo das Execuções Penais, a fim de evitar supressão de instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. Brasília, 18 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador